Tribunal: TJES
Processo: 5003223-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003223-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE EDUARDO HEINIG e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL RODRIGO MACEDO PESSANHA
contra o ato supostamente coator praticado pelo
M.M. Ju
iz
de Direito da
1
ª VARA C
RIMINAL DE
CARIACICA
, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e individualização das condutas do paciente, bem como que não há contemporaneidade entre os atos praticados e a prisão cautelar. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2456786 ).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2526511).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2559637).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL RODRIGO MACEDO PESSANHA
contra o ato supostamente coator praticado pelo
M.M. Ju
iz
de Direito da
1
ª VARA C
RIMINAL DE
CARIACICA
, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e individualização das condutas do paciente, bem como que não há contemporaneidade entre os atos praticados e a prisão cautelar. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2456786 ).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2526511).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2559637).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada juntamente com a prisão de mais 08 pessoas suspeitas de integrarem grupo criminoso instalado na Grande Vitória, envolvido em obtenção irregular de combustíveis oriundos de outros Estados da Federação, lançando mão de empresas fantasmas ou de fachada e de emissão de notas fiscais ideologicamente falsas para “esquentar” as cargas de combustíveis transportadas e dificultar eventual fiscalização da PRF durante o transporte.

Observa-se do Relatório emitido pelo Polícia Federal que foram realizadas diligências policiais que permitiram identificar mais pessoas e empresas envolvidas na empreitada criminosa, bem como parcela de logística empregada pelo grupo para a receptação, distribuição e venda dos combustíveis em postos situados principalmente no município de Cariacica/ES. Descobriu-se ainda que o grupo estaria atuando na adulteração dos combustíveis receptados e utilizando interpostas pessoas para ocultar o patrimônio e reais operadores das atividades.

Extrai-se ainda da decisão atacada que o paciente faz parte da liderança do grupo criminoso e é indicado como um dos responsáveis financeiros utilizando escritórios de contabilidade para dar suporte às atividades administrativas do grupo criminoso, sendo a prisão decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, além de se mostrar necessária para assegurar a instrução processual e eventual e futura aplicação da lei penal.

Diferentemente do que alega o impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido individualizada a conduta do paciente. Assim, o Magistrado, diante de todo o conjunto probatório juntado aos autos, entendeu estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para a decretação da segregação cautelar.

Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, observa-se que a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantida da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Como já destacado, extrai-se dos autos que há indícios suficientes da autoria e da materialidade dos delitos praticados pelo paciente.

As provas colhidas apontam indícios da atuação de três indivíduos que exercem um maior poder de comando na organização criminosa, sendo um deles Denilson.

O paciente Gabriel é filho de Denilson e seria responsável por impulsionar as diretrizes emanadas pelos líderes da organização juntamente com Marcilene, companheira de Denilson.

Consta ainda que Gabriel executava as ordens de seu pai e foram coletados elementos de sua quebra telemática que demonstram sua atuação recente e efetiva nas atividades financeiras dos postos de combustíveis da organização criminosas utilizados para venda de combustível receptado e/ou adulterado, bem como diversos comprovantes de pix recebidos de Marcilene.

Apesar de o paciente sustentar que o dinheiro recebido em sua conta bancária trata-se de pensão alimentícia paga por seu pai, não trouxe qualquer elemento de prova a corroborar sua alegação.

Vale destacar também, que Gabriel foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal de Viana/ES em abril de 2021 no veículo Corolla de propriedade da empresa SANTOS e SOARES TRANSPORTES LTDA, que segundo o relatório da policia federal, só existe no papel e é utilizada pela organização criminosa para dissimulação da propriedade dos veículos utilizados nas atividades ilícitas. Tal fato é mais um indício da sua participação na organização criminosa, não sendo crível a versão de que teria vindo ao Estado visitar sua irmã.

Assim, não havendo evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por esta Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

Prosseguindo, a
garantia da ordem pública
é entendida como a necessidade de segregação do réu em razão da gravidade do delito supostamente praticado pelos investigados, bem como, as informações de que se trata de organização voltada à comercialização ilícita de combustível.

Saliento, então, que a prisão preventiva se justifica não pela gravidade abstrata do crime, mas sim pela
gravidade concreta
, havendo elementos suficientes nos autos que demonstram que o paciente, em conluio com os outros réus formavam verdadeira associação criminosa, lesionando a sociedade como um todo com a venda de combustível adulterado. Ademais, há provas nos autos de que os investigados, inclusive o paciente, vem realizando de forma habitual a prática ilícita. Tal circunstância reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar pelo fundado receio de reiteração delitiva e afasta o argumento de ausência de contemporaneidade.

Conforme lançado pelo magistrado na decisão atacada:

Os elementos de provas colhidos no curso do Inquérito Policial, em especial aqueles decorrentes das quebras de sigilo telefônico, telemático e fiscal indicam que os investigados ainda estão praticando os delitos. E, as praticas criminosas apontadas na representação revelam que consumidores estão sendo expostos a riscos. Além de indicarem que as condutas geram graves prejuízos ao fisco e à ordem econômica.

Vale destacar, alguns dos investigados já responderam ou respondem a outros processos criminais, inclusive pela prática de crimes da mesma natureza. Revelando um desprezo pela justiça e certeza da impunidade. Pois, mesmo condenados ou alvos de abordagem policiais ou processos judiciais, não se mostram intimados ou receosos de continuarem a praticar delitos. Ou seja, no caso há dos autos há contemporaneidade.

Gostaria de registrar que, nos memoriais apresentados pelo douto causídico na data de ontem, há a informação de oferecimento de denúncia. Contudo, a mencionada inicial não foi juntada aos autos, mas, de qualquer forma, não tem o condão de alterar meu posicionamento já que a prisão ainda se revela necessária para evitar a reiteração delitiva.

Conforme já decidiu o STF,
a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(HC 95024, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe-035 DIVULG 19-02-2009 PUBLIC 20-02-2009 EMENT VOL-02349-06 PP-01220).

Portanto, considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática dos delitos imputados ao paciente, e não constando nestes autos, por ora, elementos que afastem os argumentos da magistrada pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública,
não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Deste modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, ou deferimento de medidas diversas da prisão.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO NAFTALINA. ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. As provas até então colhidas demonstram a participação do paciente como a pessoa responsável por impulsionar as diretrizes emanadas pelos líderes da organização. Diferente do que alega o impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido individualizada a conduta do paciente.

2. A prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, havendo elementos suficientes nos autos que demonstram que o paciente, em conluio com os outros réus formavam verdadeira associação criminosa, lesionando a sociedade como um todo com a venda de combustível adulterado. Ademais, há provas nos autos de que os investigados, inclusive o paciente, vem realizando de forma habitual a prática ilícita. Tal circunstância reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar pelo fundado receio de reiteração delitiva e afasta o argumento de ausência de contemporaneidade.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

4. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.